Tribunal: STF
Processo: RE 429844
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Adoção da
UFIR para atualização de precatório. Interpretação da legislação
infraconstitucional. Leis nos 8.870 e 8.880, ambas de 1994. Art.
201, § 2o, CF. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento